Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSÃO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 905/STJ. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e alega excesso de execução.
2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição.
3. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Quanto à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outros índices. Logo, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 e, a partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, afastando-se a cumulação com os juros de mora.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, passando, após essa data, a incidir a taxa SELIC sobre o débito exequendo, impedida sua cumulação com os juros de mora.